Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN REP IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré/Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar inexistentes os débitos oriundos do contrato de crédito automático pactuado fraudulentamente em nome da autora (87029788), inclusive aquele no valor de R$ 411,93 que causou a negativação do nome dela; b) condenar a ré ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença; e c) determinar que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número 87029788.
3. Em suas razões recursais, o réu alega que provou, por meio da tela sistêmica, que a recorrida contratou a operação que gerou a restrição (contrato no 870029788, BB CRÉDITO AUTOMÁTICO), contratado em 13/06/2016, no valor de R$ 809,84, em 24 parcelas de R$ 72,48. Sustenta que ante a inadimplência da recorrida agiu em exercício regular do direito na inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de forma que incabível sua condenação por dano moral. Defende que apenas danos concretos são indenizáveis. Pugna pelo afastamento da obrigação de fazer e da condenação pelo dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. Muito embora o banco réu/recorrente insista nas teses de inexistência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não trouxe aos autos qualquer prova da contratação do “BB CRÉDITO AUTOMÁTICO,” contrato no 870029788, em 13/06/2016, no valor de R$ 809,84, em 24 parcelas de R$ 72,48, pela autora, pois referido crédito não consta do extrato da conta corrente da requerente juntado pelo recorrente (ID 3229552, p. 1).
7. Registre-se que a tela sistêmica juntada unilateralmente (ID 32295459, p. 6) não é apta a comprovar a contratação, por se tratar de documento unilateral, mormente se o banco não demonstrou que o crédito foi disponibilizado na conta corrente da autora, nem que houve a utilização por ela.
8. A mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora/recorrida. Assim, sendo a autora correntista, ficaria fácil para o réu trazer aos autos a comprovação da contratação pela cliente/autora, o que não ocorreu.
9. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento da autora/recorrida. Todavia, verifica-se que o réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante (contratação fraudulenta).
10. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. A incorreta inscrição e manutenção em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Na espécie, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.